Tribunal: TJBA
Processo: 8074778-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074778-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL LIMA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: POSTO CAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

A7

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. AUSENTE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA IMEDIATA. SOLVÊNCIA PATRIMONIAL QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM LIQUIDEZ FINANCEIRA. AÇÃO DE ALTO CUSTO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1178 DO STJ QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. INDICATIVOS ROBUSTOS DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO AOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Indeferimento da gratuidade de justiça e do pedido de parcelamento das custas na origem.

II. Questão em discussão:
Se no caso concreto o deferimento das benesses se mostra possível e cabível, nos termos dos artigos 98 a 102 do CPC.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, o acervo probatório evidencia, que inobstante haja indicação robusta de que as partes Recorrentes possuam patrimônio e sejam sócios de empresas, não se verifica de forma clara a disponibilidade financeira imediata para arcar com os custos do processo, sobretudo quando observado o valor da ação que é superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e que também litigam em outras demandas, ensejando no entendimento de que, a existência de solvência patrimonial não é consectário lógico e nem implica automaticamente em liquidez financeira, principalmente a necessária para suportar, de forma imediata, antecipada e integral, as despesas do processo em curso.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
A análise de hipossuficiência financeira não deve embasar-se apenas em critérios objetivos de aferição, como por exemplo, averiguação isolada de relatórios e demonstrativos financeiros e/ou contábeis, mas também deve pautar-se em uma apuração sistêmica de todo o cenário econômico e financeiro da parte requerente, considerando sempre que existentes, às peculiaridades de cada caso concreto, no intuito de uma observância personalizada de cada situação especificamente, sob pena de incorrer em generalidade prejudicial a própria essência da benesse, conforme se extrai do entendimento fixado no Tema 1178 do STJ, que veda o uso exclusivo de critérios objetivos, tornando-os suplementares, e fomenta a oportunização e análise individualizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074778-47.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante GABRIEL LIMA RIBEIRO e outros e como Agravado POSTO CAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça